Tribunal: TJMMG
Processo: 2000680-58.2022.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000680-58.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/12/2024 Publicação: 13/12/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE N. 748.371/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Luciano de Souza Estanislau e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. Ausente, justificadamente, o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Luciano de Souza Estanislau contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 42 – DECREXT1). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República (CR), bem como inobservou o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega, em síntese, que, na hipótese dos autos, a decisão impugnada ofendeu diretamente a Súmula Vinculante n. 14 do STF, pela ausência de acesso integral ao procedimento investigativo (PIC/MPMG n. 0394.18.000929-9) que deu ensejo ao do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000390-14.2020.9.13.0001 e à presente ação criminal, pela defesa. Sustenta, desta forma, que o acórdão impugnado ofendeu a referida súmula vinculante e a prevalência das decisões do STF – questão de cunho constitucional – e, consequentemente, o art. 5º, incisos LIV e LV, da CR. Assevera, ainda, que a ausência de repercussão geral não deve prosperar, uma vez que a decisão impugnada foi contrária à Súmula Vinculante n. 14 do STF, sendo, desta forma, presumida a existência de repercussão geral, nos termos do disposto no § 2º do art. 323 do Regimento Interno do STF . Pugna, nesses termos, para que seja reconsiderada a decisão agravada e, na hipótese de sua manutenção, que seja o recurso submetido à apreciação do colegiado, de forma que o recurso seja provido e, via de consequência, seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 51 – AGRAVINT1). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (Evento 56 – CONTRAMINUTAAREXT3). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral e na incidência das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356, todas do Supremo Tribunal Federal (STF). Na hipótese dos autos, observa-se que, além do presente recurso, o agravante também interpôs agravo em recurso extraordinário, oportunidade em que a prescindibilidade da preliminar formal e fundamentada da repercussão geral e a inaplicabilidade das Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356 serão apreciadas. Feita essas considerações iniciais, passo à análise do questionamento quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas n. 660). Observa-se que, no caso, a colenda Primeira Câmara deste Tribunal castrense rejeitou a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, negou provimento à apelação manejada pelo recorrente, restando mantida a condenação a ele imposta, pela prática do crime capitulado no art. 37, c/c o art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime aberto, com esteio nos seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Eminentes desembargadores, antes de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidirmos a preliminar arguida pelo apelante em suas razões recursais, como segue: Preliminar - Quebra da cadeia de custódia em razão da utilização apenas de parte das interceptações telefônicas A pretensão do apelante não merece prosperar, lembrando que a cadeia de custódia da prova é, por definição legal, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da prova (ou vestígio) e revela a garantia de que a evidência permaneceu íntegra desde a coleta até a apresentação em juízo, evitando-se a adulteração. Nesse sentido, a defesa do apelante afirma que não se insurge contra “a falta da integralidade da transcrição completa das conversas – questão já pacificada pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça nos julgados AgRg no REsp n. 2507936/SP e AgRg no HC n. 891665/SC.” O apelante diz, quanto à preliminar, que não teve acesso à integralidade da interceptação telefônica, e que o Parquet se utilizou apenas dos trechos que interessavam à denúncia. Pois bem. A preliminar do apelante é lançada de forma vazia, rasa, sem demonstração alguma nos autos. Ele simplesmente se limita a dizer que não teve acesso à integridade da interceptação telefônica, mas a íntegra de todas as transcrições relativas às conversas interceptadas sempre esteve disponível para a defesa, assim como para a acusação, e a utilização de parte das transcrições é plenamente admitida, como reconhecido na própria preliminar do apelante, nos termos descritos alhures, com destaque em itálico. As interceptações telefônicas foram realizadas com autorização judicial, e não existe qualquer comprovação de irregularidades ou de adulteração das degravações, restando íntegras e disponíveis no curso da instrução processual, e certamente o seu teor é conhecido pela defesa do apelante, notadamente pela amplitude das razões de defesa e do recurso de apelação. Ademais, o réu, apelante, não infirma o teor das conversas, não nega que seja seu o número de telefone, mas apenas tenta dar um certo ar de normalidade ao relacionamento com pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Para mim, após a análise do feito, está muito claro que o réu, apelante, prevalecendo-se de função pública, colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de tráfico de substâncias entorpecentes. Isso é inequívoco nestes autos. Vejam, vossas excelências, que, embora o réu tente negar os fatos, a verdade é que, na fase de investigação, ele admite uma sólida amizade com Fernanda Virgínia de Oliveira Gomes, presa e condenada na Justiça comum estadual, desde muito tempo antes dos fatos. No Inquérito Policial Militar (IPM) relacionado a estes autos, em especial no Evento 1 – OUT4 – do IPM, o réu afirma que mantinha essa “amizade” com Fernanda, e que Fernanda enviava mensagens a ele todos os dias, e ele também enviava mensagens constantes a ela. A verdade, conforme as interceptações telefônicas demonstraram, cujas degravações se relacionam perfeitamente com os depoimentos na fase de investigação, é que o réu informava o grupo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ou a organização criminosa acerca de operações policiais, e os orientava sobre como proceder em caso de diligências contra os mesmos. Tanto que, quando o réu soube que o irmão de Fernanda, Diego Ruiz de Oliveira Gomes Dias, era alvo de diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão, ele ligou para Fernanda, inobstante haver mandado contra a Fernanda também. No entanto o réu afirma que ligou para Fernanda apenas para saber do seu estado, pois ela sempre fica muito nervosa. É impressionante verificar que, na linha telefônica do réu, havia o registro de 173 ligações entre ele e Fernanda, além das inúmeras conversas mantidas pelo WhatsApp. Destaco, ainda, que Fernanda disse que o réu costumava enviar mensagens de natureza policial, incluindo alertas sobre operações e mandados de prisão expedidos ou a serem expedidos para membros da organização criminosa pelo WhatsApp, mas isso era apenas por curiosidade sobre o assunto. No aparelho de Fernanda, foram encontradas 7 (sete) cópias do resumo de ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas, embora fossem mensagens restritas aos militares. E mais. Antes da operação “Máquina Zero”, na qual Fernanda e membros da sua família foram presos, o réu disse a ela que seriam expedidos vários mandados de busca e apreensão e, embora não pudesse saber com exatidão quais seriam os alvos, ele a orientou a retirar todos os materiais ilícitos das residências dos integrantes da organização criminosa. Esse fato está provado, e integra a transcrição da interceptação telefônica colacionada no Evento 1, outras peças 3, fls. 35 - 36 dos autos 2000390-14.2020.9.13.0001 – ÁUDIO: e Evento 1, áudio 8 dos mesmos autos. Vê-se que Fernanda, em juízo, buscou negar que o réu soubesse do envolvimento dela e de seus familiares com o tráfico, mas confirmou que os dados que ela, Fernanda, repassou a Diego, seu irmão, sobre uma operação policial lhe foram informados pelo próprio réu. Então, os atos praticados pelo réu se amoldam ao crime de colaboração com o tráfico de drogas, bem como à causa de aumento de pena, previsto no art. 37, c/c o art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, do Código Penal Militar (CPM). Não é possível a desclassificação para o crime do art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), pois os fatos, mais graves, demonstram a efetiva colaboração do militar, como informante de confiança, de grupo ou organização criminosa destinado ao tráfico de drogas ilícitas. A prova produzida é robusta, e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos que constituem o delito. Por fim, quanto à dosimetria das penas, não tenho reparos a fazer, e entendo que a pena foi estabelecida de forma correta, com fundamentos idôneos, tanto para a pena-base, quanto para as agravantes reconhecidas, quanto para a causa de aumento de pena, razão pela qual mantenho intocada a pena total fixada ao final. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. [...] (Evento 20) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República (CR), uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, ainda que as leis infraconstitucionais não tenham sido expressamente citadas no acórdão recorrido, sendo elas o Código Penal Militar (CPM) o Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Código de Processo Penal (CPP) e a Lei n. 9.296/96. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar-se a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar-se a legislação infraconstitucional aplicável ao caso (CPM, CPPM, CPP e Lei n. 9.296/96), o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao Agravo Interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator